Tribunal: STF
Processo: ARE 1555679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Bunge Alimentos S.A e outros (eDOC 269) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 205, p. 3-4):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFAL. BASE DE CÁLCULO DUPLA. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.



    1. APELAÇÃO DO ESTADO



    Operações interestaduais, tendo por objeto a compra de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado, ao uso e ao consumo da compradora, portanto como consumidora final, sendo esta contribuinte de ICMS. Não se aplicam as normas relativas ao consumidor final não contribuinte de ICMS. Decisão unânime.



    2. BASE DE CÁLCULO DUPLA



    Dupla é a alíquota, não a base de cálculo. A base de cálculo sempre foi una, no caso do ICMS, o valor da operação. Quer-se ver a dupla base de cálculo nas alíneas a e b do inciso IX do art. 13 da LC 87, na redação da LC 190/22, porém, delas não se pode inferir que existem duas bases de cálculo. Ambas dizem que a base de cálculo é o valor da operação, sendo que as locuções "no Estado de origem" e "no Estado de destino" informam que é para fins de cálculo do respectivo imposto, conforme a alíquota de cada qual, isto é, cada qual aplica a sua alíquota sobre a mesma base de cálculo: o valor da operação. Não informam que existem duas bases, como se ocorressem duas operações distintas. Há a questão da Cláusula 14ª do CV 52/2017, pela qual a base de cálculo do ICMS do Estado de destino seria maior porque inclui "valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros", porém, essa Cláusula, e diversas outras, foram suspensas pelo STF na ADI 5866, e o foram por violarem o princípio da reserva legal. Dir-se-á que a LC 190 supriu a ausência de lei, todavia das alíneas acima referidas não se pode extrair que existem duas bases, como se ocorressem duas operações distintas. Decisão tomada pelo voto médio.



    3. POR UNANIMIDADE, PROVERAM A APELAÇÃO DO ESTADO, E, POR MAIORIA, EM DECISÃO TOMADA PELO VOTO MÉDIO, PROVERAM EM PARTE A APELAÇÃO DA IMPETRANTE, EM MENOR EXTENSÃO QUE O RELATOR, E, NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, 150, III, b e c, 155, § 2º, XII, a, d e i, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que (eDOC 269, p. 8):



    “(...) o v. acórdão recorrido e o acórdão integrativo violou:



    a) o art. 146, III, e 155, XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da CF/88, em razão da impossibilidade de exigir-se DIFAL nas operações interestaduais destinadas a aquisição de bens para uso e consumo e ativo fixo de contribuinte do imposto, sem a regulamentação de lei complementar sobre a matéria;



    b) art. 150, III, "b" e "c", da CF, diante do desrespeito à anterioridade anual e nonagesimal, ao permitir a exigência do DIFAL no ano de 2022.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. INAPLICABILDADE DO TEMA 1.093. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.418.002-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO POR CONSUMIDOR FINAL. TEMA 1.093 DA RG. INVIABILIDADE. LC 87/96 E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. É inviável a aplicação do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral no presente caso, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.425.064-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.05.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 



    1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    2. Não se aplica no caso o Tema nº 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.351.076-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.04.22)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente